Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708147-36.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: MONICA LUCI VIRGINIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MÔNICA LUCI VIRGINIO DA SILVA: “Primeiramente, ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito, observando que a Contadoria é órgão auxiliar do juízo e não das partes. Vindo a planilha, DEFIRO a penhora dos aluguéis referente ao imóvel sito à QR 325, Área Especial 1 conjunto 21, Samambaia Sul, CEP: 72.309-800, conforme previsto nos artigos 867 a 869 do novo CPC. Intimo a parte executada dessa constrição por seu advogado, nos termos do artigo 525, §11o, do supra diploma legal. Expeça-se mandado para intimar o inquilino URBI MOBILIDADE URBANA, CNPJ: 18.011.878/00198 a apresentar o contrato de aluguel ou a informar ao Sr. Oficial de Justiça os valores mensais a serem pagos, e, também, a depositar neste Juízo, mensalmente, os valores devidos a título de aluguel ao executado, até o limite do débito, sob pena de responder por crime de desobediência.” (...) “Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Ademais, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Por outro lado, verifica-se que a pretensão da executada é impugnar a penhora deferida. Dessa forma, manifeste-se a parte exequente, em cinco dias.” A Agravante sustenta (i) que a decisão agravada deixou de apreciar a indicação à penhora de bem imóvel cujo valor é suficiente para garantia da execução e pagamento do débito; (ii) que o aluguel se destina à manutenção de suas atividades empresariais; (iii) que não estão presentes os requisitos que autorizam a penhora excepcional sobre faturamento; (iv) que a decisão não observou o disposto nos artigos 866 a 869 do Código de Processo Civil; e (v) que a penhora de bens imóveis é prioritária em relação à penhora de faturamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar a penhora sobre o faturamento e determinar a penhora do imóvel indicado ou, alternativamente, para reduzir a penhora para 3% do valor do aluguel. Preparo recolhido (IDs 33572965 e 33572964). É o relatório. Decido. A penhora de frutos e rendimentos de imóvel não equivale nem se confunde com a penhora de faturamento de empresa, razão pela qual não está adstrita à inexistência de outros bens penhoráveis. A ordem de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil não é inflexível, mas preferencial, motivo por que eventual indicação de imóvel à penhora em princípio não inibe a penhora de aluguel. Em se tratando de imóvel alugado, a penhora à primeira vista pode ser efetivada mediante intimação do inquilino para pagamento do aluguel em juízo, consoante a inteligência do artigo 869, § 3o, do Código de Processo Civil. Assim, não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator